Tribunal: STF
Processo: RHC 53103
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
- RRECURSO DE HABEAS CORPUS. - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS, EM HABEAS CORPUS, PARA DECIDIR SOBRE A ABSORÇÃO, EM FACE DA IMPUTAÇÃO, DOS CRIMES DE FALSO E DE ESTELIONATO. - QUESTÃO DE COMPETÊNCIA QUE
PODERÁ SER APRECIADA NA APELAÇÃO, À VISTA DOS AUTOS. - NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS REFERENTES A FIXAÇÃO DE PENA - RECURSO PROVIDO.